Tribunal: TJES
Processo: 5035803-14.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035803-14.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACQUELINE VIEIRA BARROSO LOPES e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº:
5035803-14.2025.8.08.0024

RECORRENTES:
JACQUELINE VIEIRA BARROSO LOPES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDOS:
OS MESMOS

RELATOR:
DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INSULINA DEGLUDECA. SENSOR DE GLICEMIA. FÁRMACO PADRONIZADO INCORPORADO AO SUS. COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF). GRUPO 1A. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DA UNIÃO. TEMA 793 DO STF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSOS PREJUDICADOS.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recursos inominados interpostos por Jacqueline Vieira Barroso Lopes, pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Vitória em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o fornecimento de insulina degludeca para o tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1. O fornecimento do medidor de insulina foi negado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) o direito da autora à obtenção do medidor de insulina; (ii) a responsabilidade dos entes requeridos pelo fornecimento do fármaco e do sensor de glicemia; (iii) a possibilidade de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou limitar o fornecimento à retenção de receita médica; e (iv) o cabimento de multa diária (astreintes) e de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade judicial deve determinar a inclusão da União no polo passivo caso o medicamento seja financiado por esta. 2. A insulina degludeca consta nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o tratamento da Diabetes Mellitus Tipo 1, estando classificada no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). 3. No Grupo 1A, a responsabilidade pela aquisição centralizada e pelo financiamento é exclusiva da União, o que atrai a competência obrigatória da Justiça Federal.

IV – DISPOSITIVO: Incompetência da Justiça Estadual reconhecida
ex officio
. Sentença anulada. Remessa à Justiça Federal determinada. Recursos prejudicados.

Dispositivos relevantes citados: Art. 109, I, da CF/88; Tema 793 do STF (RE 855.178).

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por JACQUELINE VIEIRA BARROSO LOPES em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE VITÓRIA. A autora afirma ser portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 e necessitar do uso contínuo de Insulina Degludeca e de sensores de glicose (FreeStyle Libre), insumos que lhe teriam sido negados administrativamente sob a justificativa de não preenchimento dos critérios técnicos estaduais ou ausência de padronização local.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação arguindo a necessidade de observância aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde e a ausência de prova de falha nas alternativas terapêuticas padronizadas. O Município de Vitória também se manifestou, sustentando sua ilegitimidade passiva para o fornecimento de medicamentos de alta complexidade.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando procedentes os pedidos para determinar que os réus forneçam apenas a insulina degludeca, baseando-se na comprovação da necessidade clínica e no risco à saúde da requerente. O pleito relacionado ao medidor de insulina foi julgado improcedente.

Irresignados, as partes interpuseram recursos inominados. A parte autora busca a procedência do pedido de fornecimento do medidor de insulina. O ente estatal pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, limitar a obrigação ao fornecimento mediante retenção de receita médica. O município requer sua exclusão da lide, sob o argumento de que não é responsável pelo fornecimento do fármaco. Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. Contudo, antes de adentrar ao mérito das peças recursais, submeto ao colegiado questão prejudicial relativa à competência absoluta deste juízo.

Compulsando os autos e analisando a natureza dos medicamentos requeridos, verifica-se que a pretensão autoral recai sobre a
Insulina Degludeca
. Conforme as normas que regem o Sistema Único de Saúde (SUS), especificamente no que tange ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), este fármaco é padronizado e consta no PCDT para Diabetes Mellitus Tipo 1, estando inserido no
Grupo 1A
.

A organização da Assistência Farmacêutica no Brasil prevê que os medicamentos do Grupo 1A têm sua aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, sendo financiados integralmente com recursos da União.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Em decisões mais recentes, ratificou-se a necessidade de inclusão da União no polo passivo de ações que versem sobre o fornecimento de fármacos por ela custeados e constantes no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF):

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INSULINAS DO GRUPO 1A DO CEAF. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO. TEMA 1.234-RG. SÚMULA VINCULANTE Nº 60. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DOS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que reconheceu a legitimidade da União e a competência da Justiça Federal para julgar ação sobre fornecimento de insulinas pertencentes ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), ajuizada após a publicação do acórdão do Tema 1.234 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de medicamentos incorporados ao SUS e de aquisição centralizada, a União deve integrar o polo passivo e se a competência é da Justiça Federal. III. Razões de decidir 3. A União deve integrar o polo passivo de demandas relativas ao fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS e classificados no Grupo 1A do CEAF, cuja aquisição é de sua responsabilidade, nos termos do acordo interfederativo homologado no Tema 1234-RG. 4. A competência para julgar tais demandas é da Justiça Federal, nos termos do Tema 1.234 da repercussão geral, quando ajuizadas após a publicação do respectivo acórdão de mérito. 5. É irrelevante, para fins de competência e formação do polo passivo, a alegação de que o custo anual do tratamento seria inferior a 210 salários-mínimos. Tal baliza não é capaz de afastar a competência delineada pelo art. 109, I, da Constituição quando, por força do Tema 1.234 (RE 1.366.243) e da Súmula Vinculante nº 60, há acordo interfederativo homologado que classifica o medicamento como de aquisição centralizada (Grupo 1A do CEAF) e atribui à União a responsabilidade pelo custeio e aquisição. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo não provido. (Rcl 82262 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma,
julgado em 06-10-2025
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2025 PUBLIC 13-10-2025)

A jurisprudência atual, portanto, estabelece que em se tratando de fármaco incorporado ao SUS, mas pertencente ao grupo de financiamento da União, a presença deste ente federativo no polo passivo é obrigatória, o que desloca a competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

Não se trata, pois, de uma faculdade da parte, mas de um dever do magistrado de reconhecer a ilegitimidade passiva dos entes estaduais/municipais para responderem isoladamente por medicamentos de responsabilidade financeira federal, garantindo-se o ressarcimento administrativo futuro e a integridade do sistema de financiamento do SUS.

Sendo a incompetência em razão da pessoa (
ratione personae
) de natureza absoluta, deve ser declarada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Portanto, resta inviabilizado o julgamento do mérito por esta Turma Recursal Estadual, impondo-se a anulação de todos os atos decisórios praticados pelo juízo estadual e a remessa imediata dos autos à Seção Judiciária da Justiça Federal do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
, anulo a sentença recorrida e determino a remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo.

Em decorrência, declaro
PREJUDICADOS
os recursos inominados interpostos pelas partes.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios nesta instância, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)